Tribunal: TJPA
Processo: 0011890-71.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011890-71.2002.8.14.0301

APELANTE: BANCO BCN S/A.

APELADO: YASUHIDE WATANABE, Y WATANABE - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0011890-71.2002.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 6ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN)

RECORRIDOS
: Y. Watanabe e Yasuhide Watanabe

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPUGNADAS. LAUDO PERICIAL INADEQUADO POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES TÉCNICO-CIENTÍFICOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL E REFLEXOS SOBRE AS DEMAIS PRETENSÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN) contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação ordinária de revisão de contratos bancários cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais aos autores Y. Watanabe e Yasuhide Watanabe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação específica das cláusulas contratuais reputadas abusivas inviabiliza o pedido de revisão contratual; (ii) analisar a validade e suficiência do laudo pericial apresentado como prova técnica para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 381) exige que o pedido de revisão contratual indique expressamente as cláusulas que se pretende revisar, sendo vedado ao juiz reconhecer de ofício a abusividade contratual.

A inicial limita-se a alegações genéricas de abusividade, sem especificar quais cláusulas seriam ilegais ou desproporcionais, em violação ao princípio da demanda e à vedação ao julgamento extra petita.

O laudo pericial judicial é considerado inservível, pois extrapola os limites da atuação técnica do perito, ao adentrar em juízo de valor jurídico sobre cláusulas contratuais e taxas de juros, o que é vedado pelo art. 473, § 2º, do CPC.

A prova pericial carece de memorial de cálculo e fundamentação contábil adequada, não atendendo aos requisitos legais para formação válida do convencimento judicial.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, não configuram abusividade, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmulas 382, 539 e precedentes).

A inexistência de ilicitude na cobrança impede o reconhecimento de dano moral, pois não há ato ilícito apto a justificar a condenação indenizatória.

A desconsideração da prova pericial e a ausência de elementos técnicos e jurídicos aptos a sustentar a revisão contratual acarretam a improcedência dos pedidos de revisão, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica das cláusulas contratuais impugnadas impede o acolhimento do pedido de revisão contratual, nos termos da Súmula 381 do STJ.

O laudo pericial que extrapola os limites técnico-científicos, emitindo juízos jurídicos ou valorativos, é considerado prova inservível para a formação do convencimento judicial.

Não se configura abusividade na estipulação de juros superiores a 12% ao ano ou na capitalização mensal quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após 31/03/2000.

A inexistência de abusividade na cobrança afasta a configuração de dano moral por suposto excesso contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 940; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 473, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 381, 382, 379 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011890-71.2002.8.14.0301, em que são partes Banco de Crédito Nacional S.A., como apelante, e Y. Watanabe e Yasuhide Watanabe, como apelados.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de revisão de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ficam os apelados condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Banco de Crédito Nacional S.A. (BCN)
em face de
Y. Watanabe e Yasuhide Watanabe
, opondo-se à sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de revisão de contratos cumulada com repetição de indébito, reparação de dano moral e pedido de tutela antecipada, condenando o apelante à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, acostadas aos autos, o apelante sustenta, em preliminar:

(i)

a existência de vício de atividade na sentença, ao argumento de que foi determinada a restituição em dobro de valores que sequer teriam sido pagos pelos apelados, o que afastaria a incidência do art. 940 do Código Civil;

(ii)

a imprestabilidade do laudo pericial que embasou a condenação, alegando que o Juízo, ao acolhê-lo integralmente e desconsiderar as impugnações apresentadas pelo banco — subscritas por escritório de contabilidade especializado —, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os apontamentos sobre os erros e equívocos da perícia judicial sequer foram apreciados.

No mérito, o apelante aduz:

(i)

a impossibilidade de limitação dos juros a 12% ao ano, percentual utilizado pela perita, o que, segundo defende, contraria a Súmula Vinculante nº 7 do Supremo Tribunal Federal;

(ii)

a irresponsabilidade do cancelamento do ônus hipotecário determinado pelo Juízo, afirmando que persiste saldo devedor em favor da instituição financeira, o que teria sido ignorado na sentença, a qual se baseou em laudo pericial contábil supostamente amparado em índice não permitido e não previsto contratualmente;

(iii)

a inexistência de fundamento para a condenação em repetição de indébito, sob o argumento de que, embora o laudo tenha apontado uma diferença a maior cobrada pelo banco, tal quantia não teria sido efetivamente quitada pelos apelados.

Ao final, pugna pela
anulação da sentença
, em razão do vício de atividade e da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ou, subsidiariamente, pela
reforma da decisão
, com o afastamento das condenações impostas e a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 692-781, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese:

(i)

a regularidade da decisão recorrida, destacando a existência de abusividade nas cobranças praticadas pelo banco;

(ii)

a adequação do laudo pericial judicial como elemento probatório suficiente para embasar a condenação;

(iii)

a correção da condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como da fixação da indenização por danos morais e da verba honorária sucumbencial.
Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ab initio, entendo que não cabe neste grau recursal a realização de nova perícia, eis que, a produção de provas deve ser realizada em 1º grau de jurisdição, portanto, revogo a decisão exarada em ID 4483233.

Passo à análise do mérito recursal.

A matéria controvertida devolvida a esta Turma Cível diz respeito à pretensão de revisão de cláusulas contratuais bancárias formulada em ação ordinária.

Inicialmente, verifico que a exordial tem como fundamento alegações genéricas de abusividade, desprovidas da necessária indicação específica das cláusulas reputadas ilegais, bem como sem qualquer demonstração técnico-contábil dos supostos encargos excessivos.

O pedido feito na exordial é o seguinte:

“A procedência da presente ação, com a revisão judicial de todos os contratos e todas as operações financeiras realizadas entre as partes litigantes desde a abertura das contas bancárias dos Autores no Banco Requerido, partindo-se dos valores que forem apurados na perícia contábil que se requer seja realizada na lide, a teor do disposto em os Arts. 420 e segs. do CPC, observados:

a) a aplicação dos devidos encargos legais; e

b) a vedação da capitalização de juros, os juros excessivos a correção monetária baseada em indexadores de especulação financeira como a TR ou similar;

c) a apuração pericial técnico-contábil que restaure, num plano contínuo e concorde à legislação, a evolução da dívida litigada, enquanto comparado à escala progressiva de pagamentos efetuados;

d) a verificação minuciosa dos excessos contratuais;

e) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas cuja existência restar comprovada;

f) a limitação constitucional dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, e a correção monetária ao índice legal (INPC), calculados sem cumulação do tipo capitalização de juros;

g) o restabelecimento do equilíbrio contratual;”

Com efeito, é imprescindível reconhecer que, em sede de ações revisionais de contratos bancários, a jurisprudência pátria, firmada com apoio na Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte autora, ao formular o pedido revisional, apresente de forma clara e objetiva quais cláusulas contratuais pretende ver revistas, indicando-as nominalmente e demonstrando, com elementos concretos, a sua suposta abusividade. Tal exigência decorre do princípio da demanda (ne procedat iudex ex officio) e da vedação ao julgamento extra petita, sendo vedado ao magistrado conhecer, de ofício, de cláusulas supostamente abusivas.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os autores formularam pedido de revisão contratual sustentado apenas em alegações genéricas de onerosidade excessiva, ausência de clareza contratual e aplicação de taxas supostamente abusivas. Todavia, em nenhum momento especificaram, com precisão, quais cláusulas pretendiam ver revistas, tampouco apresentaram qualquer documento técnico que permitisse, ao menos em sede de cognição inicial, vislumbrar a existência de abusividades contratuais.

Ora, a peça inicial não indica quais são as cláusulas do contrato que supostamente contrariam a legislação vigente, tampouco aponta as taxas e encargos cobrados indevidamente, apenas cita, como já dito, de forma amplamente genérica a prática pela instituição financeira de cobranças ilegais.

Por conseguinte, considerando-se a ausência de impugnação específica aos termos do contrato bancário, bem como a vedação expressa ao reconhecimento de abusividade de cláusulas de ofício, conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 381), impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido revisional, por absoluta ausência de suporte probatório e técnico que o ampare.

Válido dizer, para que não paire qualquer dúvida, que o laudo pericial apresentado é inservível como prova.

Explico.

Ao compulsar o conteúdo do laudo técnico elaborado pelo perito judicial nomeado, constata-se que este extrapolou de maneira sensível os limites de sua atuação técnico-científica, afastando-se de seu desiderato primário, que é o de
esclarecer tecnicamente o objeto da controvérsia, dentro dos limites da demanda
, sem adentrar em juízo de valor jurídico, o que é vedado à atuação do auxiliar da Justiça.

Com efeito, o perito, no exercício de suas atribuições, deve manter-se estritamente vinculado aos quesitos formulados, sem imiscuir-se em apreciação de normas legais, tampouco emitir juízo interpretativo quanto à aplicação do direito ao caso concreto – função esta reservada ao magistrado, na estrita conformidade com os princípios da imparcialidade do juízo e da distribuição das funções no processo.

No entanto, o que se observa no presente feito é que o perito judicial,
ao invés de se ater a cálculos técnicos e contábeis que subsidiassem o julgamento
, assumiu postura que invadiu a esfera jurisdicional, passando a emitir juízos de valor sobre quais
juros seriam ou não cabíveis
, bem como sobre
a adequação jurídica de determinadas cláusulas contratuais
– conduta esta que não apenas compromete a confiabilidade técnica do laudo, como também afronta diretamente os ditames da legalidade e os limites da atuação pericial.

Vale dizer ainda que o laudo apresentado sequer possui todos os elementos necessários para ser considerado, eis que nem junta aos autos memorial de cálculo. Como bem dito pelo anterior relator, Des. José Maria Teixeira do Rosário na decisão de ID 4483233:

“Considerando tudo isto, e em busca da verdade real, procedi uma detida análise do laudo pericial de fls. 347-458.

Verifiquei que os diversos cálculos não são precedidos de fundamentação, isto é, inexistem fórmulas contábeis matemáticas no seu corpo, capazes de me fazer crer que são cálculos escorreitos e desmerecedores de qualquer reparo.

Com efeito, entrevejo discrepância quando o banco reclama que em 29/04/2002 (fls. 588) existia débito dos apelados no valor de R$613.309,96 (seiscentos e treze mil, trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) e o juízo singular condenou o BCN em R$1.479.409,97 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos) concernente a repetição de indébito e verba indenizatória, isto é, uma diferença de R$2.092.719,93 (dois milhões, noventa e dois mil, setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos) sem considerar a condenação em danos morais em R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) para cada apelado.

Dessa forma, não acompanho o entendimento do juiz a quo de que houve mera indignação do requerido/apelado com a sentença do juízo, posto que a decisão atacada teve lastro em prova contábil com aparente deficiência técnica. Cediço que cada caso trazido ao judiciário dispensa estudo esmiuçado e, de fato, este caso merece análise mais apurada. Não é prudente julgar um recurso que enfrenta sentença baseada em prova técnica aparentemente fraca, desprovida de fundamentação e que considerou índice contestado pelo requerido/apelante.”

O atual Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial, estabelece de forma categórica, em seu art. 473, § 1º e §2º, o conteúdo mínimo do laudo pericial e os limites que devem ser observados pelo perito judicial. Confira-se:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
(...)

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.”

No presente caso, contudo, o laudo apresentado se distancia do modelo legalmente exigido. Isso porque, ao invés de se restringir à análise técnica das cláusulas contratuais e dos cálculos eventualmente solicitados, o perito
emitiu opiniões de cunho jurídico e subjetivo
, chegando, inclusive, a apontar quais seriam, em seu entender, as
taxas de juros aplicáveis ao caso
, além de ter avaliado a legalidade de cláusulas contratuais, manifestamente fora da sua esfera de competência.

Tais manifestações, claramente valorativas e jurídicas, não encontram amparo na legislação processual vigente. A função do perito judicial é esclarecer tecnicamente os elementos de fato submetidos ao crivo judicial, jamais
substituir-se ao magistrado para interpretar cláusulas contratuais
ou
aplicar o direito ao caso concreto
– conduta que fere o princípio da imparcialidade e compromete a validade da prova.

Diante disso, constata-se que o laudo impugnado não observou o disposto no
§ 2º do art. 473 do CPC
, o qual
veda expressamente a extrapolação dos limites da designação pericial e a emissão de juízos de valor
que não se restrinjam ao exame técnico-científico do objeto da perícia.

Por consequência, trata-se de prova
inservível para fins de formação do convencimento judicial
, sendo de rigor sua desconsideração no julgamento da presente demanda, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e às regras de distribuição funcional no processo.

Por fim, e não menos importante, verifico dos fundamentos apresentados na inicial que o autor, ora apelado, afirmou que houve prática de anatocismo nos contratos.

Sobre tal ponto, explicito que
a jurisprudência do STJ afirma que só haveria abusividade da taxa de juros
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% e na foram de juros compostos. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

Logo, é medida impositiva a reforma da sentença que julgou procedente a revisão do contrato, e, por conseguinte, improcedente também o pedido de repetição de indébito e demais pedidos subsidiários decorrentes da revisão.

No que concerne ao dano moral, não havendo ilicitude da cobrança como exposto acima, deve também ser julgado improcedente tal pedido.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, reformando integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Diante da modificação do julgado, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa a ser pago pelos apelados ao patrono dos apelantes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 30/04/2025